Tribunal: STF
Processo: ARE 724969
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários de sucumbência. Titularidade e liberdade de negociação. Incidência da Súmula nº 283/STF. Acordo tácito. Existência. Verificação. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Inviabilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem adotou fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Incide a orientação da Súmula nº 283/STF. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.